Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722129-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para atribuição de efeito suspensivo e extinção do processo executivo. A agravante pretende rescindir a condenação judicial sofrida sem apresentar contudo provas e argumentos cabíveis, bem como se utiliza da via estreita do agravo, que não possui dilação probatória nem tampouco serve como ação rescisória do julgado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022